Tribunal: CARF
Processo: 10903.720009/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. REGIME NÃO CUMULATIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativo da Contribuição, os valores decorrentes de subvenção para investimento, na forma de crédito presumido de ICMS, não se caracterizam como receitas tributáveis, nos termos do art. 30 e 54 da Lei n° 12.973/2014; art. 1°, §3°, X da Lei n° 10.637/2002 e art. 1°, §3°, IX da Lei n° 10.833/2002.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI COMPLEMENTAR N°160/2017.
O §4° do art. 30, da Lei n° 12.973/2014, com a redação dada pela LC n° 160/2017, prescreve que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos no caput. Já o §5o do mesmo artigo determina a aplicação do §4o aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados, aplicando-se imediatamente a eles.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. REGIME NÃO CUMULATIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativo da Contribuição, os valores decorrentes de subvenção para investimento, na forma de crédito presumido de ICMS, não se caracterizam como receitas tributáveis, nos termos do art. 30 e 54 da Lei n° 12.973/2014; art. 1°, §3°, X da Lei n° 10.637/2002 e art. 1°, §3°, IX da Lei n° 10.833/2002.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI COMPLEMENTAR N°160/2017.
O §4° do art. 30, da Lei n° 12.973/2014, com a redação dada pela LC n° 160/2017, prescreve que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos no caput. Já o §5o do mesmo artigo determina a aplicação do §4o aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados, aplicando-se imediatamente a eles.
Recurso de Ofício Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10903.720009/2018-58
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-007.502 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. REGIME NÃO CUMULATIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativo da Contribuição, os valores decorrentes
de subvenção para investimento, na forma de crédito presumido de ICMS, não
se caracterizam como receitas tributáveis, nos termos do art. 30 e 54 da Lei n°
12.973/2014; art. 1°, §3°, X da Lei n° 10.637/2002 e art. 1°, §3°, IX da Lei n°
10.833/2002.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI COMPLEMENTAR N°160/2017.
O §4° do art. 30, da Lei n° 12.973/2014, com a redação dada pela LC n°
160/2017, prescreve que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal,
são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros
requisitos ou condições não previstos no caput. Já o §5o do mesmo artigo
determina a aplicação do §4o aos processos administrativos e judiciais ainda
não definitivamente julgados, aplicando-se imediatamente a eles.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. REGIME NÃO CUMULATIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativo da Contribuição, os valores decorrentes
de subvenção para investimento, na forma de crédito presumido de ICMS, não
se caracterizam como receitas tributáveis, nos termos do art. 30 e 54 da Lei n°
12.973/2014; art. 1°, §3°, X da Lei n° 10.637/2002 e art. 1°, §3°, IX da Lei n°
10.833/2002.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI COMPLEMENTAR N°160/2017.
O §4° do art. 30, da Lei n° 12.973/2014, com a redação dada pela LC n°
160/2017, prescreve que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10903.720009/2018-58
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros
requisitos ou condições não previstos no caput. Já o §5o do mesmo artigo
determina a aplicação do §4o aos processos administrativos e judiciais ainda
não definitivamente julgados, aplicando-se imediatamente a eles.
Recurso de Ofício Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida, por economia processual:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados os Autos de Infração da Contribuição para o Programa de Integração Social –
PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls.
467/478), conforme demonstrativos abaixo: (...)
Os detalhes do procedimento fiscal estão descritos no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 481/528), cujo resumo no tocante à autuação é o seguinte:
- Inicialmente, a Fiscalização alerta para não se confundir as empresas
BRITÂNIA ELETRÔNICOS ou simplesmente “BRITÂNIA”, objeto da presente
fiscalização, e suas acionistas BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS, CNPJ
76.492.701/0001-57, com 57,6% das ações, e BRITÂNIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., CNPJ 04.644.892/0001-14, com os restantes 42,4% das ações.
A autuada BRITÂNIA ELETRÔNICOS era anteriormente denominada “DIAMOND
BUSINESS TRADING S/A”, como se vê na maior parte dos documentos societários
juntados aos autos.
- A BRITÂNIA é beneficiária de crédito presumido de ICMS, concedido pelo
Estado de Santa Catarina. No AC 2014 creditou-se aproximadamente de R$ 146
milhões em receitas de crédito presumido de ICMS.
Da apuração e contabilização do Crédito Presumido de ICMS/SC
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

- Destaca que as receitas auferidas pela BRITÂNIA, advindas das subvenções
concedidas por recebimento de créditos presumidos de ICMS do Estado de Santa
Catarina, transitaram a crédito de contas de resultado (Conta 3121002 – ICMS, às fls.
420 a 461) e finalmente foram integralizadas na conta Patrimonial (Conta 2360003 –
Reserva de Incentivos Fiscais-ICMS, às fls. 462 a 466).
- Sem fundamento legal, estas receitas de subvenções correntes para custeio ou
operação, recebidas do Estado de Santa Catarina, não sofreram incidência do PIS e da
COFINS, apesar de terem transitado por conta de resultado e constarem da Reserva de
Incentivos Fiscais – ICMS da fiscalizada.
- Conforme se demonstra dos lançamentos contábeis, o crédito presumido de
ICMS é receita, uma vez que impacta positivamente o resultado do período
aumentando o lucro. Sem a apropriação do crédito presumido, o desembolso com
pagamentos de ICMS seria bem maior e o resultado de lucro do período seria bem
menor. De fato, sem o CP de ICMS, o resultado seria de prejuízo contábil em 2014.
Da Situação da BRITÂNIA em relação Crédito Presumido de ICMS em
Santa Catarina
- A análise dos Atos Administrativos apresentados pela fiscalizada (fls. 62 a 82)
levou a Fiscalização a concluir que a fiscalizada é beneficiária de Subvenções para
Custeio e ou Operação, pois em seus contextos não há a menção de quaisquer
obrigações por parte da subvencionada que impliquem em “investimento” no sentido
do art. 38 do DL 1.598/77 e do art. 18 da Lei 11.941/2009.
- Em análise do Protocolo de Intenções com o governo do Estado de Santa
Catarina (fls. 75 a 82), verifica-se que o referido protocolo fala em propósito de
“manutenção dos investimentos atuais”, e não “implantação ou expansão de
empreendimentos”, ou seja, o sentido de manutenção é o mesmo de custeio.
Despacho Concessório
- O Despacho Concessório no 165000002751494 foi proferido pela Diretoria de
Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda/SC no bojo do
Tratamento Tributário Diferenciado no 125000001688634. A vigência nele informada
é de janeiro/2013 em diante.
- A BRITÂNIA foi questionada sobre quais são as obrigações porventura
exigidas pelo Estado de Santa Catarina em contrapartida do benefício de subvenção de
ICMS concedido. Em resposta a fiscalizada afirmou que:
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

- Acontece que a autuada BRITÂNIA não tem produção, pois não é uma
indústria e sim, basicamente, uma importadora. Portanto, tal condição de “incremento
da produção própria”, se cumprida, o foi por empresa alheia à fiscalizada e, portanto,
não pode a fiscalizada beneficiar-se de efeitos tributários de subvenção para
investimentos se os investimentos foram levados a efeitos por outra(s) empresa(s) que
não a dita subvencionada.
- Os esclarecimentos retro são seguidos por cinco tabelas demonstrativas (fls.
14 e 15) que em suma informam:
* Dispêndios de R$ 61,9 milhões pelo grupo BRITÂNIA nos AC 2005 a 2015
sendo R$ 10,1 milhões no AC 2014, principalmente em máquinas e acessórios (R$ 7,2
milhões) e móveis e utensílios (R$ 2,4 milhões); porém, apenas 2,5% ou R$
252.901,64 foram aplicados pela fiscalizada BRITÂNIA no AC 2014 (vide tabela a
seguir);
* Totais mensais de 1744 a 1996 empregos diretos mantidos pelo grupo
BRITÂNIA, mas na fiscalizada, apenas 7% a 8% dos empregos ou totais mensais de
140 a 148 de empregos diretos mantidos (dados do CAGED do AC 2014);
* R$ 13.826.946,64 em despesas incorridas com serviços logísticos contratados
de empresas estabelecidas no estado de Santa Catarina;
* Contribuição de R$ 5,4 milhões aos Fundos Social, de Defesa Civil, de
Educação, e Pró Emprego, e recolhimentos de ICMS no valor de R$ 16,4 milhões, no
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

AC 2014, somando recolhimentos de R$ 21,9 milhões entre contribuições aos Fundos
Estaduais e ICMS Normal.
- O importante dos dados apresentados, e da resposta da BRITÂNIA às fls. 11 a
19, é que a fiscalizada realizou apenas 2,5% dos “investimentos” de seu grupo
econômico em SC, e manteve menos de 8% da força de trabalho total, e sem aumento
significativo no número de empregos diretos durante o AC 2014.
- Segue detalhamento do desembolso da BRITÂNIA ELETRÔNICOS em 2014,
em relação aos R$ 10,1 milhões ditos gastos pelo grupo de empresas no mesmo ano:

Do monopsônio entre partes relacionadas
- Durante o AC 2014 a BRITÂNIA ELETRÔNICOS teve um único cliente: a
sua controladora BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS lhe adquiriu 99,81% de todas
as mercadorias conforme totalização das NF de saída da autuada.
- A mesma situação se repete nos anos-calendário anterior e posterior. Em 2013
a BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS adquiriu 98,94% de todas as mercadorias
saídas
da
BRITÂNIA
ELETRÔNICOS.
E
em
2015
a
BRITÂNIA
ELETRODOMÉSTICOS adquiriu 99,61% das mercadorias saídas da BRITÂNIA
ELETRÔNICOS.
- Ou seja, na prática, tanto no período autuado de 2014 como nos AC anterior e
posterior, a autuada BRITÂNIA ELETRÔNICOS vende apenas para a BRITÂNIA
ELETRODOMÉSTICOS (de acordo com as NCM, em 2014 a autuada importava
principalmente matéria prima para a indústria da BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS).
- Tanto é assim que o próprio Despacho “TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
DIFERENCIADO No 125000001688634” autorizou o CP de ICMS nas vendas da
BRITÂNIA ELETRÔNICOS (antiga “DIAMOND”) para filiais da sua controladora
BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS conforme dispositivos transcritos a seguir:

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

Da fundamentação jurídica do procedimento da BRITÂNIA
- No presente caso trata-se de receita de subvenção para custeio dada a não
exigência específica de implantação ou expansão de empreendimento econômico. E se
por acaso o CP de ICMS fosse receita de subvenção para investimento, ainda assim
inaplicável a isenção para a BRITÂNIA, visto que os “investimentos” do período
foram realizados por outras empresas distintas da subvencionada (ainda que do mesmo
“grupo econômico”).
- Quanto à opção pela aplicação das disposições da Lei no 12.973/2014 para o
ano-calendário de 2014, ou seja, retroativamente, a partir de 1o de janeiro de 2014, a
BRITÂNIA (à época “DIAMOND”) informou “NÃO” em sua ECF. Em atenção ao
disposto no art. 2°, § 1o, da IN RFB no 1469/2014, tal opção também foi feita em sua
DCTF referente ao mês de agosto/2014.
- No presente caso, como a BRITÂNIA não optou pela antecipação dos efeitos
da Lei 12.973/2014 de 1o de janeiro de 2015 para 1o de janeiro de 2014 (“fim do
RTT”), então, para a mesma, no período em questão - AC 2014 - não se aplica a Lei
12.973/2014. Também não se aplicam as disposições dos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei
12.973/2014 incluídos pela Lei Complementar 160/2017, por vedação legal expressa
(ausência de opção para 2014). Portanto, para a BRITÂNIA é aplicável o art. 18 da
Lei 11.941/2009 durante o AC 2014.
Exigências do DL 1.598/77 e da Lei 12.973/2014: implantação ou expansão
- Diante da aparente inovação legislativa, cabe ressaltar que:
a) O art. 9o da LC 160/2017 alterou o art. 30 da Lei 12.973/2014 acrescentando-
lhe os §§ 4o e 5o; mas não alterou o caput do art. 30 da Lei 12.973/2014, o qual dispõe
que as subvenções “para investimento” são aquelas “concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”;
b) O § 4o incluído pela LCP 160/2017 no art. 30 da Lei 12.973/2014 afastou “a
exigência de outros requisitos ou condições não previstos” no art. 30, ou seja, o novel
§ 4o do art. 30 da Lei 12.973/2014:
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

a. Mantém as exigências dos requisitos e condições previstos no próprio art. 30
da Lei 12.973/2014, e
b. Veda a exigência de outros requisitos ou condições não previstos no mesmo
art. 30 da Lei 12.973/2014.
c. “Outros requisitos ou condições”: refere-se a exigências feitas fora do caput e
§§ do art. 30 da Lei 12.973/2014; p.ex. eventuais exigências exaradas em Pareceres,
Instruções, etc.
c) Estas condições do caput do art. 30 da Lei 12.973/2014, quais sejam, de
“implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”, encontram-se na
legislação há mais de quarenta anos, desde a edição do Decreto-Lei no 1.598 de 1977;
d) O DL 1.598/77, em seus arts. 19, V, e 38, § 2o assim definiu:
“... as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção e redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos...”.
e) O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), reportando-se
aos DL 1.598 e 1.730 já citados, da mesma forma dispõe em seu art. 443:
“...as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos”;
f) A Lei 11.941/2009, no seu art. 18, manteve a mesma linha:
“...Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, ...”
g) A Lei 12.973/2014, no art. 30, seguiu exatamente a mesma e antiga
definição:
“As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos”;
- O Protocolo de Intenções firmado em 29/10/2012 (fls. 72 a 82) diz respeito a
“investimentos”, porém:
1. Genericamente falando, com o sentido amplo de “gastos” ou “desembolsos”
que deverão ser feitos no estado de SC;
2. Por empresas do mesmo grupo econômico, e não exclusivamente pela ora
fiscalizada BRITÂNIA (antiga DIAMOND);
3. Minimamente efetuados pela subvencionada (na prática, a BRITÂNIA
“investiu” apenas 2,5% do valor total “investido” pelo seu grupo econômico);
4. É anterior ao Acordo ratificado em 29/04/2011 pelo documento
“DESPACHO CONCESSÓRIO No 115000001135169”;
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

5. Afirma categoricamente que o mesmo não é um contrato preliminar. Ora, se
não há contrato preliminar, e não há outro documento posterior equivalente, não há
também o contrato definitivo. E se não há novo contrato, definitivo, não há outras
obrigações entre as partes além do escrito no documento. Portanto, a fiscalizada
BRITÂNIA, individualmente, não tem quaisquer obrigações de investimento no
estado de SC. Logo, se não há obrigações para a fiscalizada BRITÂNIA de investir em
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, então, em relação ao
PROTOCOLO e DESPACHO firmados, os desembolsos das empresas por seu atos de
gestão são mera liberalidade.
Refutando que o CP de ICMS “não é receita”
- O CP de ICMS, enquanto subvenção para custeio, é tributável pelo PIS e pela
Cofins, visto que:
a) Os arts. 1o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 permaneceram inalterados;
b) Portanto, os mesmos são, inequivocamente, fato gerador de PIS e COFINS
por compreenderem “o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil ”, e além disso;
c) Não foi revogado o caput do art. 3o da Lei 9.718/98;
d) A Lei 11.941/2009 trata de conceitos contábeis e de nova redação da Lei das
S/A, e por isso, ao revogar o § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, fê-lo adequando o
conceito de Receita Bruta à sua acepção contábil e não a seus efeitos fiscais; não fosse
assim, teriam sido também revogados os arts. 1o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
que, contudo, permaneceram inalterados;
e) A isenção prevista do art. 21, § único, inciso I, da Lei 11.941/2009, alcança
somente as subvenções para investimento (interpretação literal) não as para custeio
(caso da subvenção ora em análise).
f) O CP de ICMS é receita de acordo com a ciência contábil cristalizada na Lei
das S/A.
- A norma contábil brasileira, formalizada principalmente na Lei das S/A e em
diversos pronunciamentos contábeis, admite apenas duas formas de origem de
recursos para uma entidade: "Aumento de Capital Social" ou "Receitas". Uma
“exceção” poderia ser uma “recuperação de despesas”, o que não é o caso, como mais
adiante se vê.
CP de ICMS não é Recuperação de custos ou de despesas
Se o estado de SC remitir (perdoar) um passivo da BRITÂNIA para com
próprio estado de SC, não está a BRITÂNIA recuperando despesas com o estado de
SC, porque não se trata de despesas ou desembolso com terceiros e sim com o seu
credor de ICMS que é o estado de SC. É perdão de dívida por mera liberalidade do
credor estado de SC e por convenção entre as partes.
CP de ICMS é Perdão ou Remissão de dívida
- Sendo a obrigação da BRITÂNIA (ICMS a recolher) cancelada ou reduzida
pelo seu credor, o estado de Santa Catarina, a extinção da obrigação se dá,
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

necessariamente, mediante perdão de dívida, mediante a remissão pelo estado de SC
da obrigação tributária da BRITÂNIA.
- A Solução de Consulta no 17 - SRRF01/Disit, de 27 de abril de 2010, esclarece
os efeitos do perdão de dívida como receita sujeita ao PIS e à Cofins.
- O ICMS a Recolher é creditado no Passivo da BRITÂNIA para somente
depois de um tempo ser quase que integralmente remitido mediante a baixa por CP de
ICMS reconhecido a crédito de conta de resultado.
Em suma, com histórico de “VALOR REF. CREDITO PRESUMIDO”, a
BRITÂNIA credita o CP de ICMS à conta de resultado 3121002 - ICMS e debita na
conta de passivo 2120002 - ICMS. - A RECOLHER baixando ou reduzindo a dívida ou
obrigação correspondente.
CPC 07 – Subvenção Governamental – Destaques
- O Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1), do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, trata de Subvenção e Assistência Governamentais. São destaques do CPC
07:
“12. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao
longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base
sistemática, desde que atendidas as condições deste Pronunciamento. A subvenção
governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido. (...)
15. O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva
dos seguintes principais argumentos:
(a) uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não
os acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser
creditada diretamente no patrimônio líquido, mas, sim, reconhecida como receita nos
períodos apropriados;
(b) subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade ganha
efetivamente essa receita quando cumpre as regras das subvenções e cumpre
determinadas obrigações. A subvenção, dessa forma, deve ser reconhecida como
receita na demonstração do resultado nos períodos ao longo dos quais a entidade
reconhece os custos relacionados à subvenção que são objeto de compensação;
(c) assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do
resultado, é lógico registrar a subvenção governamental que é, em essência, uma
extensão da política fiscal, como receita na demonstração do resultado. (...)
15B. Há situações em que é necessário que o valor da subvenção
governamental não seja distribuído ou de qualquer forma repassado aos sócios ou
acionistas, fazendo-se necessária a retenção, após trânsito pela demonstração do
resultado, em conta apropriada de patrimônio líquido, para comprovação do
atendimento dessa condição. Nessas situações, tal valor, após ter sido reconhecido na
demonstração do resultado, pode ser creditado à reserva própria (reserva de
incentivos fiscais), a partir da conta de lucros ou prejuízos acumulados.”
- Cita jurisprudência do CARF a respeito do Crédito Presumido de ICMS/SC.
II - DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

Cientificada das autuações em 07/12/2018 (fl. 533), a interessada apresentou,
em 02/01/2019, a impugnação (fls. 538/563) e documentos anexos, para alegar, em
síntese e fundamentalmente, o seguinte:
- A BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A, doravante denominada como
Impugnante, é uma sociedade anônima que exerce atividades de comércio atacadista
de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, no território nacional, sediada no
Estado de Santa Catarina.
Da não caracterização dos créditos presumidos de ICMS como receita bruta
para fins de incidência de PIS e COFINS
- Não há incidência de PIS e COFINS sobre créditos presumidos de ICMS,
sendo irrelevante serem os mesmos qualificados como subvenção para investimento
ou subvenção para custeio.
- A base de cálculo do PIS/COFINS se restringe às receitas obtidas pelo
contribuinte em decorrência da venda de mercadorias ou serviços, visto estes fatos
reunirem os elementos a servir-lhe de suporte, ou seja, o ingresso financeiro que
incorpora, de forma positiva e definitiva, ao patrimônio do contribuinte, representando
o objeto para o qual fora constituída a pessoa jurídica e a contraprestação do emprego
de fatores produtivos em prol da sociedade.
- As subvenções governamentais concedidas através de créditos presumidos de
ICMS configuram-se benefícios fiscais concedidos pelos Estados-membros com o
objetivo de estabelecer equilíbrio de mercado entre empresas estabelecidas em outros
Estados e que gozem de benefícios regionais específicos, reduzindo-se a carga fiscal.
Nesse sentido, o benefício fiscal representa uma recuperação de custo, não consistindo
em receita nova.
- O crédito presumido em análise tem o condão de reduzir a despesa de ICMS
da empresa subvencionada. E em se tratando de uma redução de despesa, não se pode
interpretar que tal valor tenha natureza de receita, sob pena de se pretender a
tributação sobre riqueza inexistente.
- Destaca-se a alínea “b” do inciso V do § 3o do art. 1o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003, que determinam que não integram a base de cálculo as receitas
referentes a "reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
participações societárias, que tenham sido computados como receita".
- Do exposto, se mostra irrelevante a qualificação do crédito presumido de
ICMS outorgado pelo Estado-membro se como subvenção para custeio ou
investimento para finalidade de exclusão da base de cálculo dos referidos valores do
PIS e da COFINS, restando plenamente aplicável ao caso em análise a previsão do “b”
do inciso V do § 3o do art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
- Cita o Parecer do Procurador Geral da República, exarado nos autos do
Recurso Extraordinário - RE no 835.818/PR, no qual foi reconhecida a repercussão
geral, bem como doutrina e jurisprudência administrativa e judicial.
Do incentivo fiscal fruído pela Impugnante – Caracterização como subvenção
para investimento
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

- O incentivo fiscal fruído pela Impugnante tem como base legal a Lei
Complementar Estadual no 541/2011, a Lei Estadual no 10.297/1996 e o Decreto no
418/2011.
- A concessão do benefício fiscal foi perfectibilizada pelo Tratamento Tributário
Diferenciado no 125000001688634, anexado à presente, com data de início em
01/01/2013, e que estabelece crédito presumido na operação subsequente à importação
de mercadoria para comercialização.
- Para fazer jus ao incentivo fiscal, as contrapartidas exigidas pelo Estado de
Santa Catarina foram estabelecidas no Protocolo de Intenções firmado em 29 de
outubro de 2012, sendo que o cumprimento das obrigações em análise foi
integralmente atestado e comprovado durante o processo de fiscalização.
- Caso pertinente, requer a baixa dos autos em diligência, a fim de que a
autoridade fiscal confirme o cumprimento integral de todos os requisitos estabelecidos
no Protocolo de Intenções.
- Conforme já decidiu o CARF, não se aplicam à caracterização da subvenção
para investimento os requisitos impostos pelo Parecer Normativo no 112/78, que exige
a aplicação integral dos incentivos em bens do ativo imobilizado. No caso em análise,
as contrapartidas diversas exigidas foram atendidas, tendo a subvenção atingido o
investimento esperado pelo Estado Catarinense nas diversas áreas que lhe eram
relevantes.
- Em sendo caracterizados os incentivos fiscais fruídos pela Impugnante como
subvenções para investimento, não há incidência de PIS e COFINS, já que durante o
ano-calendário 2014 vigia o disposto no art. 21 da Lei no 11.941/2009, que autorizava,
no âmbito do Regime Tributário de Transição (RTT), a exclusão dos valores de
subvenção para investimento da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS.
- Cita decisões do CARF relativas a processos anteriores da Impugnante, em
que foi reconhecida a natureza de subvenção para investimento do crédito presumido
de ICMS concedido pelo Estado de Santa Catarina, PAF no 10920.724243/2012-51 e
13974.720014/2013-19.
Da Lei Complementar no 160/2017 – Da superação do conceito de subvenção
para investimento
- A Lei Complementar no 160/2017, no artigo 9o, incluiu os §§ 4o e 5o ao artigo
30 da Lei no 12.973/2014, que assevera que os benefícios fiscais ou financeiros-fiscais
concedidos pelos Estados relativos ao ICMS, por força de lei, passaram a ser
considerados subvenção para investimento – estando, dentre eles, os créditos
presumidos de ICMS.
- A norma em questão tem caráter interpretativo, pois nos termos do § 5o se
aplica inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente
julgados.
- Cumpre salientar que a Lei Complementar no 160/2017 previa requisitos a
serem observados por convênio a ser publicado, conforme seu art. 3o. Tal convênio foi
posteriormente publicado – trata-se do Convênio ICMS no 190/2017.
- Tanto a LC no 160/2017 quanto o Convênio ICMS no 190/2017 definiram os
requisitos a serem observados para que seja aplicável a novação do artigo 9o da LC no
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

160/2017, a fim de qualificar os incentivos como subvenção para investimento, não
cabendo interpretações adicionais quanto à caracterização ou não desta qualidade,
como pretende a autoridade fiscal.
- O Estado de Santa Catarina cumpriu integralmente com os requisitos
estabelecidos na LC no 160/2017 e no Convênio ICMS no 190/2017, de forma que a
publicação dos atos normativos relativos aos benefícios fiscais foi realizada através do
Decreto no 1.555/2018.
- Por sua vez, o registro e o depósito no CONFAZ da documentação
comprobatória dos incentivos também foram integralmente observados pelo Estado de
Santa Catarina, conforme se atesta do relatório gerado no Sistema de Administração
Tributária – SAT, em que o Estado disponibiliza os atos concessivos depositados no
CONFAZ (telas do sistema e relatórios também constam como anexo à presente). O
registro e o depósito dos atos concessivos foram perfectibilizados mediante os
Certificados de Registro de Depósito no CONFAZ - 32/2018, 45/2018, 54/2018 e
63/2018.
- Portanto, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade da LC no 160/2017, e,
para o caso em tela, dos efeitos estabelecidos pelos §§ 4o e 5o do art. 9o da referida
norma, que caracterizam o incentivo fiscal fruído como subvenção para investimento.
- Os requisitos legais para caracterização da subvenção para investimento, tanto
nos termos do Decreto-Lei no 1.598/1977, da Lei no 12.973/2014, quanto da Lei
Complementar no 160/2017, foram integralmente cumpridos – quais sejam, a
manutenção dos valores em conta de patrimônio líquido, em Reserva de Lucros
específica para Incentivos Fiscais, que somente teria utilização restrita, sem se operar
qualquer distribuição dos valores aos sócios/acionistas.
- Diante do exposto, ao contrário do fundamento adotado pela lavratura aqui
impugnada, o comando interpretativo disciplinado nos §§ 4o e 5o do artigo 30 da Lei no
12.973/2014 possui plena aplicabilidade ao caso em tela, devendo assim serem
integralmente baixadas as exações aqui impugnadas.
- Cita jurisprudência administrativa e judicial.
Da violação ao princípio constitucional federativo
- Mediante a concessão de benefícios fiscais, o Estado de Santa Catarina realiza
renúncia fiscal, aplicando seus recursos nas empresas através da concessão de créditos
de ICMS, não existindo previsão legal para as consequências fiscais pretendidas pela
Receita Federal.
- A pretensão da União Federal representa invasão da competência tributária
privativa dos Estados, na medida em que limitaria a eficácia de benefícios fiscais por
eles concedidos.
- Tal interferência na competência dos Estados-membros vem sendo repelida
pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar os Embargos de Divergência no
1.517.492/PR, unificou o entendimento de ambas as turmas, determinando a não
tributação do crédito presumido de ICMS.
- Assim, incabível a tributação por PIS e COFINS também sob a ótica da
impossibilidade de interferência de um ente na tributação de outro ente, sob pena de
violação do pacto federativo previsto na Constituição Federal.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

Do Pedido
- Diante do exposto, a Impugnante requer, respeitosamente, dignem-se Vossas
Senhorias a julgar integralmente procedente a presente Impugnação Administrativa,
afastando as exações aqui impugnadas, em vista da regularidade na apuração das
contribuições ao PIS e a COFINS, visto que (i) os créditos presumidos de ICMS
outorgados pelo Estado de Santa Catarina não se qualificam como receita para fins
de tributação, nos termos da exposição; (ii) o incentivo fiscal da Impugnante ser
qualificado como subvenção para investimento, mesmo antes do advento da Lei
Complementar no 160/2017; (iii) após o advento da Lei Complementar no 160/2017,
não restam dúvidas quanto à caracterização do incentivo como subvenção para
investimento; e (iv) a eventual tributação de PIS e COFINS sobre incentivos fiscais
estaduais configura ofensa ao pacto federativo.
A 1a Turma da DRJ/BHE, acórdão no 02-093.246, deu provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS.
REQUISITOS.
Os incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS instituídos
unilateralmente (sem convênio) até a data de início de produção de efeitos da Lei
Complementar no 160, de 2017, passaram a ser considerados subvenções para
investimentos, desde que respeitados os requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973,
de 2014, e atendidas as exigências de registro e depósito previstas no art. 3o da
mencionada Lei Complementar.
Diante disso, cabe o recurso de ofício, nos termos do art. 34 do Decreto no
70.235/72, com alterações introduzidas pela Lei no 9.532/1997, c/c art. 1o da Portaria MF no 63,
de 09/02/2017.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso de ofício reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
A controvérsia reside nas exclusões da base de cálculo do PIS e da COFINS,
regime não-cumulativo, do crédito presumido de ICMS concedido pelo Estado de Santa
Catarina.
Entendo que a decisão de piso é irretocável, porquanto os créditos presumidos de
ICMS são subvenções para investimento, não compondo as bases de cálculo do PIS e da
COFINS.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

Sustento tal entendimento em três pilares: a) o advento da Lei Complementar no
160/2017, a qual acrescentou os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/14; b) cumprimento dos
requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014 e registro e depósito, nos termos do art. 3o da Lei
Complementar no 160/2017 e c) a posição firmada pelo STJ, nos Embargos de Divergência em
REsp no 1.517.492 – PR, DJ 01/02/2018.
a) Advento da Lei Complementar no 160/2017
O art. 30 da Lei n° 12.973/2014 passou a ter a seguinte redação, dada pela LC n°
160/2017:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
(Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos
e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no
160, de 2017)
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

O §4° prescreve que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos no art. 30. Logo, obsta a imposição de requisito estranho ao prescrito pelo caput, tais
como os sustentados pela fiscalização.
E, o §5o do art. 30 da Lei no 12.973/2014 determina a aplicação do §4o aos
processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados, aplicando-se, portanto,
ao presente processo.
Por sua vez, o art. 10 da Lei Complementar no 160/2017 estabeleceu:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2° do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
Dessa forma, até mesmo os benefícios fiscais de ICMS concedidos unilateralmente
(sem convênio), “guerra fiscal”, até a data de início de produção de efeitos da Lei Complementar no
160/2017 são considerados subvenções para investimentos, desde que atendidos os requisitos do art.
30 da Lei no 12.973/2014 e que haja o registro e depósito previstos no art. 3o da mesma Lei
Complementar e regulamentados pelo Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de 2017.
Então, nos termos do §5°, a aplicação das prescrições da LC n° 160 é imediata,
inclusive ao objeto do presente processo.
b) Cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014 e registro e
depósito, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 160/2017
No tocante ao atendimento dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014 e
registro e depósito, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 160/2017, a decisão de piso
tratou de forma didática desse tema. Transcrevo o voto condutor, por com ele concordar
integralmente, adotando-o como minhas razões de decidir:
Em consulta ao sítio eletrônico do CONFAZ constata-se que o Estado de Santa
Catarina efetuou o registro e o depósito da documentação comprobatória
correspondente aos atos concessivos do referido benefício fiscal, conforme
Certificados de Registro de Depósito no CONFAZ – 32/2018, 45/2018, 54/2018 e
63/2018. Da mesma forma atesta-se o cumprimento conforme relatório gerado no
Sistema de Administração Tributária – SAT, em que o Estado disponibiliza os atos
concessivos depositados no CONFAZ (acostado aos autos às fls. 600/606).
O incentivo fiscal em questão do Estado de Santa Catarina tem como base legal
a Lei Complementar Estadual no 541, de 2011, a Lei Estadual no 10.297, de 1996, e o
Decreto no 418, de 2011, e foi concedido por meio do Tratamento Tributário
Diferenciado no 125000001688634, Despacho Concessório no 165000002751494
(anexado às fls. 62/74) que, em síntese, concede crédito presumido de ICMS na
operação subsequente à importação de mercadoria para comercialização.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

O Decreto no 418, de 2011, dispõe em seu art. 3o a respeito do tratamento
tributário diferenciado:
Art. 3o O Secretário de Estado da Fazenda fica autorizado a conceder
tratamento tributário diferenciado, conforme definido em termo de acordo celebrado
entre o Chefe do Poder Executivo e o interessado, bem como estabelecer as condições
necessárias ao controle e fiscalização do mesmo.
§ 1o O disposto neste artigo condiciona-se:
I - à apresentação, pelo interessado, do termo de que trata o caput instruído
com a documentação que o motivou;
II - a prévio parecer da Diretoria de Administração Tributária - DIAT da
Secretaria de Estado da Fazenda - SEF; e
III - à inexistência de débito em nome do interessado para com a Fazenda
Pública Estadual.
§ 2o Desde que fundamentado, poderá o Secretário de Estado da Fazenda
conceder parcialmente o tratamento tributário diferenciado previsto no acordo.
§ 3o Na hipótese de o tratamento tributário diferenciado a ser concedido ter
equivalência com tratamento tributário diferenciado já concedido a outro
contribuinte, fica dispensado o termo referido no caput.
§§ 4o e 5o – ACRESCIDOS – Dec. 211/15, art. 1o - Efeitos a partir de 08.06.15:
§ 4o O tratamento tributário diferenciado de que trata este artigo poderá ser
cassado ou alterado a qualquer tempo, a juízo de conveniência da administração
tributária, observado o seguinte:
I – a competência para determinar a cassação ou alteração do tratamento
tributário diferenciado é da autoridade que o tiver concedido; e
II – qualquer agente do fisco poderá propor à autoridade competente a
alteração ou cassação do tratamento tributário diferenciado.
§ 5o Salvo disposição expressa na legislação ou no ato concessório, o
tratamento tributário diferenciado de que trata este artigo terá vigência por prazo
indeterminado.
§ 6o – ACRESCIDO – Dec. 1021/16, art. 1o - Efeitos a partir de 30.12.16:
§ 6o A aplicação do disposto no § 3o deste artigo:
I – levará em consideração a equivalência da atividade desenvolvida, bem
como a existência de tratamento concedido por outra unidade da Federação; e
II – em relação aos empreendimentos relacionados à atividade de comércio
exterior, poderá considerar, para fins de graduação de tratamento, a contribuição do
empreendimento para a economia local em razão do volume movimentado, bem como
seu nível de comprometimento com o desenvolvimento do Estado, assim considerados
os que, isolada ou cumulativamente:
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

a) promovam de forma continuada, por período mínimo de 36 (trinta e seis)
meses, operações de importação por intermédio de portos, aeroportos ou pontos de
fronteira alfandegados situados no Estado;
b) promovam saídas com mercadorias em montante igual ou superior a R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais); ou
c) instalem, expandam ou mantenham, em território catarinense, centro de
distribuição ou de unidade fabril.
(grifo nosso)
(...)
Passa-se, a seguir, à análise do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo
art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, quais sejam:
- registrar a subvenção em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 - reserva de incentivos fiscais (inc. I);
- somente utilizar a citada reserva para absorção de prejuízos ou aumento de
capital social (inc. II).
Nos termos do exposto no item 2 do Termo de Verificação Fiscal, as receitas
auferidas pela BRITÂNIA advindas das subvenções concedidas por recebimento de
créditos presumidos de ICMS do Estado de Santa Catarina, transitaram a crédito de
contas de resultado (Conta 3121002 – ICMS, completo, às fls. 288 a 419, e com filtro
para CP de ICMS, às fls. 420 a 461) e finalmente foram integralizadas na conta
Patrimonial (Conta 2360003 – Reserva de Incentivos Fiscais-ICMS, às fls. 462 a
466).
Ao detalhar as etapas de contabilização das receitas de subvenções, a
Fiscalização conclui:
[...]
IV – Quarta etapa: finalmente, os valores desses créditos presumidos de ICMS
são registrados diretamente no Patrimônio Líquido mediante reclassificação de parte
dos lucros do período transformando-os em reservas. São lançamentos:
- a crédito da conta 2360003 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS – ICMS
(aumentando-a) e
- a débito 2380022 – LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2.014 (reduzindo-o)
Em consulta à Escrituração Fiscal Digital, ano-calendário 2014, verifica-se que
a interessada lançou o total de R$ 146.129.799,53 na Conta 2360003 – Reserva de
Incentivos Fiscais - ICMS, conforme demonstrado a seguir:
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

Quanto ao requisito de "somente utilizar a citada reserva para absorção de
prejuízos ou aumento de capital social", este não foi questionado pela autoridade
fiscal.
c) Posição firmada pelo STJ, no Embargos de Divergência em REsp no
1.517.492 - PR, DJ 01/02/2018
A decisão, proferida em sede de Embargos de Divergência em Recurso Especial,
reconheceu a impossibilidade de inclusão de crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
O acordão foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS
PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO
NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA
JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS.
INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-
MEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA
JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES
SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR
ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE
ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
(RE
N.
574.706/PR).
AXIOLOGIA
DA
RATIO
DECIDENDI
APLICÁVEL
À
ESPÉCIE.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
PRETENSÃO
DE
CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de ICMS
nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II – O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de que o
primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da
carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do lucro da empresa, insígnia essa
passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já o segundo considera que o estímulo
outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à
incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da vedação aos entes federativos de instituir
impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

III – Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão
paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar,
por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua
competência tributária, outorgou.
IV – Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal
legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado
exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade coatora
nas informações prestadas.
V – O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual a
distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização estatal e
por ela é condicionada.
VI – Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico
sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo,
elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os
demais entes federados.
VII – A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a
competência para instituir o ICMS – e, por consequência, outorgar isenções, benefícios
e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei complementar.
VIII – A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais,
configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia
consagrada pelo modelo federativo. Embora represente renúncia a parcela da
arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de interesses
estratégicos para a unidade federativa, associados às prioridades e às necessidades locais
coletivas.
IX – A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula
competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade,
pedras de toque da Federação.
X – O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser
implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art. 3o da
Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das desigualdades
sociais e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela, ao permitir o
barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes,
reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da
República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.).
XI – Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas,
sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade
tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais
inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com o princípio da
subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados.
XII – O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-
membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais
não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da norma consiste em
descomprimir um segmento empresarial de determinada imposição fiscal, é inegável
que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no repasse dos
custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a finalidade colimada
pelos preceitos legais, aumentando o preço final dos produtos que especifica,
integrantes da cesta básica nacional.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

XIII – A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com aquilo
que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer, absolutamente
impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de incidência.
XIV – Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu a
importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios,
prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre as
receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados por esses entes a título
de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de crédito voltados ao estímulo
à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços.
XV – O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou
a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
sob o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do
contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres
públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda mais razão, a pretensão de
caracterização, como renda ou lucro, de créditos presumidos outorgados no contexto de
incentivo fiscal.
XVI – Embargos de Divergência desprovidos.
Para a Ministra Regina Helena, que proferiu o voto condutor, permitir a tributação
pelo IRPJ e CSLL do crédito presumido de ICMS implica na possibilidade de a União retirar,
por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência
tributária, outorgou. Para tal conclusão, cita como premissas:
i. A competência tributária consiste na aptidão para instituir tributos, descrevendo,
por meio de lei, as suas hipóteses de incidência. No Brasil, a atribuição de competências é feita
pela Constituição. Em um Estado constituído sob a forma federativa, há o convívio de três
ordens jurídicas distintas: a federal, a estadual/distrital e a municipal.
ii. O princípio republicano e o princípio da legalidade decorrem do princípio da
segurança jurídica, que se sustenta nos valores certeza e igualdade.
iii. A Federação é cláusula pétrea, intangível pelo Poder Constituinte Derivado,
conforme o disposto no art. 60, § 4o, I, da Constituição.
iv. O princípio federativo é um autêntico sobreprincípio regulador da repartição de
competências tributárias e, portanto, elemento essencial na solução de conflitos nas relações
entre a União e os demais entes federados.
v. O art. 155, XII, g, da Constituição, atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito
Federal a competência para instituir o ICMS e, por conseguinte, outorgar isenções, benefícios e
incentivos fiscais, atendidos os requisitos de lei complementar.
vi. A concessão de incentivo por Estado-membro é instrumento legítimo de
política fiscal para materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo. Embora
represente renúncia de arrecadação, volta-se a realizar interesses estratégicos para a unidade
federativa, associados às prioridades e às necessidades locais coletivas.
Apontou a Ministra que:
Com efeito, o juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser
implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art. 3o da
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das desigualdades
sociais e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela, ao permitir o
barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes,
reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da
República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.).
(...)
Naturalmente, não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o
lucro, mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia
da atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-
constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com a
subsidiariedade, "um princípio de bom senso", no dizer do professor André Franco
Montoro (Federalismo e o fortalecimento do Poder Local no Brasil e na Alemanha.
Coleção Debates da Fundação Konrad Adenauer: Rio de Janeiro, 2002. p. 59), que
reveste e protege a autonomia dos Estados-membros.
(...)
Outrossim, o abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo
Estado-membro, a seu turno, acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança
jurídica, os quais não podem ser desprezados.
Deveras, se o propósito da norma consiste em descomprimir um segmento empresarial
de determinada imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que
sob outro figurino, resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando
inócua, ou quase, a finalidade colimada pelos preceitos legais, aumentando o preço final
dos produtos que especifica, integrantes, como assinalado, da cesta básica nacional.
Diante disso, aduz que a exegese em torno do exercício de competência tributária
federal, no contexto de estímulo fiscal legitimamente concedido por Estado-membro, tem por
vetor principal um juízo de ponderação dos valores federativos envolvidos. Ao final, concluiu
que a tributação pela União de valores correspondentes a esse incentivo fiscal fere a cooperação
e a igualdade, inerentes à Federação.
Ademais, o voto sustenta a estreita semelhança axiológica do caso em comento
com a decisão proferida pelo STF, no RE n° 574.706/PR RG, que declarou a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Por isso, sustenta que “na linha de raciocínio esposada pelo Supremo Tribunal
Federal, os créditos presumidos de ICMS, concedidos no contexto de incentivo fiscal, não
teriam, com ainda mais razão, o condão de integrar as bases de cálculo de outros tributos, como
quer a ora Embargante, em relação ao IRPJ e à CSLL, quer porque não representam lucro”.
Por conseguinte, as decisões proferidas posteriormente a esse precedente, além de
aplicá-lo, também se voltam às disposições da LC n° 160/2017 de forma expressa:
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIXADO
PELA PRIMEIRA SEÇÃO E POR LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE (LEI
COMPLEMENTAR No 160/2017) QUE INSERIU OS § § 4o E 5o AO ART. 30 DA LEI
No 12.973/2014 QUE CONDICIONA TAL EXCLUSÃO AO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS
ALI
PREVISTOS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSOS NÃO DEFINITIVAMENTE
JULGADOS. ART. 493 DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO PARA, EM JUÍZO
DE RETRATAÇÃO, RECONSIDERAR EM PARTE A DECISÃO AGRAVADA
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-007.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720009/2018-58

PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. (...) O supracitado § 5o
do art. 30 da Lei no 12.973/2014 determina a aplicação do § 4o aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados, aplicando-se, portanto,
ao presente feito, inclusive com base no já citado art. 493 do CPC/2015. Ante o exposto,
com fulcro no art. 1.021, § 2o, c/c o art. 493 do CPC/2015, c/c o art. 259 do RISTJ,
conheço do agravo interno para, em juízo de retratação, e em razão de legislação
superveniente que influencia no mérito da lide, reconsiderar em parte a decisão
agravada para consignar que a aplicação do entendimento fixado no EREsp no
1.517.492/PR, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, no sentido da
exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
(lucro real), fica condicionada ao registro dos valores do benefício na reserva de lucros
referida pelo art. 195-A da Lei no 6.404/1976, e que sua utilização somente ocorra para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II - aumento do
capital social. AgInt no AgInt no REsp 1.605.245 – RS, DJ 18/05/2018.
Por conseguinte, a tese fixada pelo STJ é plenamente aplicável ao PIS e à
COFINS.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital